Tribunal: TJES
Processo: 0002169-52.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002169-52.2014.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANA LUCIA DOS SANTOS MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAV
ÍSSIMA.
ART.

1
29
,
§
2
º, I
NC
I
SO
S

I
I E IV
,
DO CÓDIGO PENAL.

TESE
DESCLASSIFICATÓRIA
.
LESÃO CORPORAL LEVE
.

IMPOSSIBILIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
QUANTUM

DE PENA
MANTID
O
.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório, quanto ao delito insculpido no artigo 129, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

2
. Não há que falar em legítima defesa, tampouco em desclassificação de lesão corporal gravíssima para a leve, quando, somadas as provas produzidas nos autos, restou demonstrado que a conduta da apelante resultou na amputação de um dos dedos mínimos da vítima.

3
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

LUCIANA L
Ú
CIA DOS SANTOS MONTEIRO
, em face da respeitável sentença de fls. 129/132, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 06 de abril de 2014, em via pública de Baixo Guandu/ES, a denunciada Luciana Lúcia dos Santos Monteiro agrediu com golpes de faca a vítima Alanna Cristina Tibúrcio Carvalho, ofendendo desta forma a integridade corporal da mesma ao lhe causar os ferimentos descritos Boletim de Atendimento de Urgência e auto de exame de corpo de delito das fls. 09 e 26 do IP, o que resultou em enfermidade incurável e deformidade permanente.

Na oportunidade, já na via pública, iniciou-se desentendimento entre a vítima e a denunciada, tendo ambos entrado em vias de fato, quando a denunciada deferiu golpes de instrumento contundente (faca), provocando as diversas lesões descritas no boletim de atendimento de fl. 09”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, a recorrente foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 129, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (lesão corporal de natureza gravíssima com enfermidade incurável e deformidade permanente), à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente

em regime aberto.

Nesse contexto, constato que a defesa pugnou, inicialmente, pela desclassificação para o delito insculpido no artigo 129,
caput
, do Código Penal, qual seja, lesão corporal de natureza leve.

Para tanto, alegou que os fatos ocorreram da seguinte forma:

“(I) Rafael, que convive maritalmente com a vítima Alanna, foi dançar com a ora apelante Luciana, para causar ciúme em Alanna; (I) Alanna, disse que Luciana tentou beijar Rafael, e foi tirar satisfações com a Luciana; (III) Luciana, alega que foi agredida primeiro, pois recebeu várias unhadas no seu rosto, puxões de cabelos e revidou com mordidas; (IV) Rafael, não fala em seu depoimento se a Luciana teria tentado beijá-lo, não fala que viu algum objeto cortante (faca ou canivete), simplesmente que viu a Alanna machucada”.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, certo é que a materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas nos autos, a partir do teor do Boletim de Ocorrência nº 284/2014, de fls. 07/08, do Boletim de Atendimento de Urgência à fl. 12/14, da Ficha de Internação Hospitalar de fls. 15/20 e do Laudo de Lesões Corporais à fl. 30, que comprovam a necessidade de amputação de um dos dedos mínimos da vítima.

Acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

Nesta perspectiva, cumpre destacar o depoimento prestado pela testemunha/vítima ALANNA CRISTINA TIBÚRCIO CARVALHO, em esfera judicial (fls. 101/102):

“Que na época a declarante ainda estava casada; que o ex-marido da declarante a pediu para esperar em casa; que ele desceu para ir na cavalgada; Que quando foi atrás dele, ele estava com a acusada; que eles estavam agarrados; Que a declarante chegou e a acusada falou alguma coisa e xingou a declarante; Que a declarante xingou a acusada também; Que então a declarante e a acusada começaram a brigar na porrada; Que viu o ex-marido da declarante beijando a acusada; Que durante a briga a declarante viu que a acusada havia levantado a mão no intuito de desferir-lhe uma facada no peito; Que era um canivete; Que então a declarante colocou a mão na frente e por isso a faca pegou no dedo da declarante; Que em decorrência disso a declarante teve seu dedo amputado; Que a declarante não viu de onde a acusada tirou o canivete; Que em virtude do exposto a declarante ficou com lesão, tendo que amputar um dedo e quase perdeu o outro; Que quando após a primeira facada alguém segurou a acusada por trás e seguraram a declarante também; Que em razão da amputação a declarante não mexe muito os dois dedos próximos ao amputado; Que teve uma certa debilidade em virtude da amputação; Que a declarante não conhecia a acusada; Que não lembra quem segurou a acusada; Que quem segurou a declarante foi o Rogério, irmão do Romilson Araújo; Que a declarante na época morava em frente o local da cavalgada; Que a declarante saiu de casa e quando olhou já viu a acusada e seu ex-marido juntos; Que a declarante foi ao encontro da (sic) deles (...) ”

Pois bem, embora inexista nos autos outras provas orais que corroborem o depoimento prestado pela vítima, o Boletim de Atendimento de Urgência – BAU -, Ficha de Internação Hospitalar (fls. 15/20), Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 30), são plenamente capazes de ratificar o referido (...).

Outrossim, importa mencionar que a acusada, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento sob a justificativa de estar com problemas de saúde, entrementes, não comprovou o referido nos autos, motivo pelo qual fora decretada sua revelia
.

Por todo exposto, compulsando de forma detida os elementos probantes colacionados aos presentes autos, concluo que a autoria delitiva concernente ao crime de lesões corporais encontra-se, também, perfeitamente demonstrada, na medida em que não existem dúvidas de que a acusada LUCIANA LÚCIA DOS SANTOS MONTEIRO, de fato, agrediu fisicamente a vítima ALANNA CRISTINA TIBÚRCIO CARVALHO”.

Ou seja, a lesão descrita no mencionado laudo pericial e na ficha de internação hospitalar é inteiramente harmônica com as declarações prestadas pela vítima em juízo.

E não é só. Em linha convergente, e conforme descrito nas contrarrazões recursais, resta claro que “não há que falar em legítima defesa, tampouco em desclassificação de lesão corporal gravíssima para a leve, quando somada as provas produzidas nos autos, restou demonstrado que a conduta da apelante resultou na amputação de um dos dedos mínimos da vítima”. (fl. 153).

Isto porque, o comportamento da apelante – que não compareceu em juízo - não satisfaz os requisitos da legítima defesa, nos termos em que dispõe o artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o emprego moderado de meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e com o conhecimento de que o faz com essa finalidade.

Em idêntica orientação:

(...) Havendo nos elementos probatórios comprovando a autoria a materialidade do crime de lesão corporal gravíssima, deve ser mantida a condenação. - Nos crimes de lesões corporais, as declarações da vítima, quando corroboradas por outros elementos e em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para alicerçar o Decreto condenatório. - Para a configuração da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida por meio do uso moderado dos meios necessários, consoante determina o art. 25 do Código Penal, sendo ônus da Defesa a sua comprovação. - Incabível a desclassificação do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do CP para aquele tipificado no art. 129, §1º, do CP, se demonstrado por meio de exame pericial deformidade permanente, decorrente da perda de dois dentes pela vítima. (...). (TJMG; APCR 0045837-82.2018.8.13.0625; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 27/02/2024; DJEMG 28/02/2024).

Nesse contexto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro reo.
Mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que as versões apresentadas pela vítima, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa da denunciada.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO DA DEFESA. 1. Pleito de absolvição. Improcedência. Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. Palavra da vítima e das testemunhas clara e segura. Constatação da lesão corporal por laudo pericial. 2. Pedido de desclassificação do crime para sua modalidade culposa. Impossibilidade. Ré desferiu golpes de forma voluntária. Dolo comprovado. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; ACr 0008786-14.2019.8.06.0167; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Maria Ilna Lima de Castro; DJCE 20/07/2022; Pág. 347).

(...) 3) Não se cogita de desclassificação da conduta para a forma leve ou culposa, eis que manifestos o dolo na conduta e devidamente comprovado, por documentos médicos com fé pública e outros meios de prova, que as lesões provocadas na vítima resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; 4) Não demonstrado pelas provas colacionadas ao feito que a prática da lesão corporal decorreu de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4º, do CP; 5) Pena corretamente dosada; 6) Apelo conhecido e não provido. (TJAP; ACr 0008879-37.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Jayme Ferreira; DJAP 24/06/2022; pág. 27).

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena, constato que ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante considerou os motivos e as circunstâncias do crime como desfavoráveis à ré, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, considerando que a pena abstrata

do crime de lesão corporal gravíssima varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.
In verbis:

“a) CULPABILIDADE: a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo o que ser valorado;

b) ANTECEDENTES: a acusada não é possuidora de maus antecedentes, razão pela qual deixo de valorá-los negativamente;

c) CONDUTA SOCIAL: não há nos autos elementos para a sua valoração;

d) PERSONALIDADE: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

e) MOTIVO DO CRIME: o motivo do crime se revelou reprovável, vez que a acusada, irresignada pela conduta da vítima (que foi ao encontro da referida e de seu ex-esposo), passou a lesioná-la, devendo, pois, ser valorado negativamente;

f) CIRCUNSTÂNCIAS: devem ser valoradas negativamente, vez que o crime fora praticado pela agente em uma festa (Cavalgada), onde havia grande circulação de pessoas – eventualmente, até mesmo de crianças -, as quais presenciaram a situação vexatória a que a vítima fora exposta;

g) CONSEQUÊNCIAS: são inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorado;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima contribuiu para a prática do delito, razão pela qual tal circunstância não pode ser valorada negativamente.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 129, § 9º, do CPB – reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos -, fixo a PENA-BASE em 03 (três) anos de reclusão”.

Quanto às circunstâncias do crime, compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, entendo por manter tal vetor valorado negativamente, diante da prática do crime
em uma festa (cavalgada), onde havia grande circulação de pessoas, eventualmente, até mesmo de crianças
.

Nesse sentido:

(...) 4 - No que tange às circunstâncias do crime também são merecedoras de atribuição de carga negativa, tendo em vista que o delito foi praticado durante o dia, às 15h00, em via pública, sendo horário e local de grande circulação de pessoas, além disso, durante o ato carros transitavam pela rua, como pode ser visto através da mídia que registrou o ato criminoso. (...). (TJAL; APL 0705737-11.2020.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 06/09/2023; Pág. 444).

Da mesma forma, quanto aos motivos do crime, ou seja, aos fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente, entendo que tal vetor deve manter a pena-base no patamar indicado na r. sentença, na medida em que
a
conduta da vítima (que foi ao encontro da referida e de seu ex-esposo),
e
passou a lesioná-la
, o que reforça tal conclusão.

Sob outro vértice e acerca do patamar de majoração utilizado pelo magistrado sentenciante – 06 (seis) meses para cada circunstância judicial negativa - cumpre destacar que este foi condizente com os padrões orientadores pela jurisprudência pátria, razão pela qual, também sob este aspecto, o
quantum
basilar merece ser mantido.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)